Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Processo : 0701857-39.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, com base no art. 258 do CPC, impôs ao exequente, aqui agravante, multa no valor de 5 (cinco) vezes o salário mínimo, nos seguintes termos: No presente feito a parte executada foi citada por edital, estando devidamente representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Ocorre que, nos termos do despacho de ID 73771852, restou consignado que, desde o ajuizamento da presente ação (conforme contrato de ID 49768319), a parte exequente tinha conhecimento de que o executado é Bombeiro Militar e somente na petição ID 73613775 foi requerida a expedição de ofício à corporação. Expedido Ofício ao Corpo de Bombeiros, este forneceu ao juízo o endereço da parte executada e esta foi devidamente citada, conforme certidão de ID 76513243. Dessa forma, nos termos do art. 258, do CPC, aplico à parte exequente multa no valor de 5 (cinco) vezes o salário mínimo, a qual será revertida em benefício do citando, admitida a compensação com os valores devidos pelo executado. Em suas razões, o agravante alega que não agiu com dolo ao requerer a citação por edital, pois desconhecia o endereço atualizado do executado. Diz que a citação ficta foi requerida após frustrada a citação no endereço informado no contrato e esgotadas as diligências para localização do réu, inclusive mediante consulta eletrônica de endereço. Diz que a aplicação da multa prevista no art. 258 do CPC exige comprovação do manifesto dolo do agente, “o que não restou demonstrado nos autos de origem justamente por não se amoldar ao caso em tela”. Ademais, observa que é inadmissível a presunção do dolo. Pede o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). As circunstâncias autorizadoras da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, as quais, por dever de veracidade, não podem ser alegadas dolosamente para requerer indevidamente a citação editalícia, sob pena de multa, conforme dispõe o art. 258 do CPC. Confira-se: Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. (negritado) Verifica-se, do dispositivo supra, que a presença do dolo é necessária para impor a multa. Apenas o equívoco da parte em requerer a citação por edital não caracteriza o requisito legal para aplicação da multa, devendo ser considerado caracterizado o dolo quando imbuído da intenção de prejudicar a outra parte ou o regular andamento do processo. Nesse sentido, ilustra o aresto desta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. FALHAS DE CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DOS SÓCIOS DA RÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. MULTA DO ARTIGO 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 7. Nos termos do artigo 258 do Código de Processo Civil, a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo. 7.1 A circunstância de ser o autor vizinho do sócio da sociedade ré não basta para ensejar conclusão segura de comportamento doloso ao requerer a citação editalícia, posto que não há prova inequívoca de que a parte deixou de indicar o endereço imbuído de intenção malévola de prejudicar. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (APC 0711847-33.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJe 2/9/2020. Negritado) Deveras, o dolo a que se refere o art. 258 do CPC deve ser compreendido como aquele proveniente de conduta intencional da parte que, mesmo ciente de que não estão presentes as circunstâncias autorizadoras da citação por edital, alega a ocorrência para provocar a realização indevida do ato. Portanto, a sanção não se aplica se o demandante apenas erra nas suas afirmações em juízo a respeito dos incisos I e II do art. 256 do CPC. Aqui, não vislumbro a existência de dolo por parte do autor-agravante por ter requerido a citação por edital. Após tentativa infrutífera de citação[2] no endereço declinado na inicial, foram autorizadas pesquisas de endereço via sistemas eletrônicos[3]. Por fim, como o réu não foi localizado nos demais endereços[4], o agravante requereu a citação por edital[5]. Afinal, aparentemente, estavam presentes os requisitos para a citação editalícia. Já a informação de que o réu-agravado seria Bombeiro Militar do DF constou, de forma vaga (profissão “bombeiro”), na qualificação do réu[6] e, de qualquer forma, estava nos autos desde o início[7], à disposição de todos, inclusive do juízo de origem. Embora se possa dizer que essa informação foi negligenciada pelo agravante, que deixou de observar a regra do art. 243, parágrafo único, do CPC, não há elementos para se afirmar que assim de comportou dolosamente. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, a multa não poderá ser exigida desde logo, na medida em que o juízo de origem admitiu compensação com os valores devidos pelo executado. Aliás, segundo os autos na origem, ainda está no prazo de impugnação à penhora e de embargos à execução[8]. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78887649 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [2] Id. 50907420 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [3] Id. 51505023 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [4] Id. 53272235, 53272238, 54316832, 54603047, 55708651, 56237535, 57197049 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [5] Id. 58170413 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [6] Id. 49768231 – p. 1 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [7] Id. 49768319 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003). [8] Id. 80804428 na origem (processo n. 0721291-73.2019.8.07.0003).